Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL NORMATIVO. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. LEGALIDADE. SUBMISSÃO DO CANDIDATO À NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. APTIDÃO RECONHECIDA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza a diretriz perfilhada pela Súmula n. 20 deste e. Tribunal de Justiça: “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”. Trata-se de entendimento pacífico na jurisprudência notória e reiterada do c. Superior Tribunal de Justiça e, ainda, afirmado pela sistemática da repercussão geral pela Excelsa Corte (AI-QO-RG 758533, Relator(a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) e exarado na Súmula Vinculante n. 44.
2. A submissão dos candidatos à avaliação psicológica para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal – CFP/QPPMC, regulamentado pelo Edital n. 21/DGP - PMDF, de 2018, respalda-se em previsão do Estatuto dos Policiais Militares da PMDF (Lei n. 7.289/84).
3. Como consabido, o edital normativo consiste no instrumento que baliza o concurso público, vinculando reciprocamente a Administração Pública e os candidatos aos ditames que apresenta.
4. O perfil profissiográfico traçado para o cargo de Praça da Polícia Militar não é divulgado previamente aos candidatos, sob pena de viabilizar a preparação dos concorrentes para este tipo de avaliação, o que frustraria seus objetivos. Afora isso, o Edital previu claramente os atributos que seriam objeto de análise, necessários para o desempenho da função (Precedente desta e. Turma: Acórdão n. 1186112).
5. Não resta evidenciado dos autos a existência de quaisquer irregularidades a macular a avaliação psicológica, devidamente prevista em lei e no edital, o qual dispõe de forma objetiva acerca dos critérios manejados, bem como da possibilidade de interposição de recurso. A par de tal quadro, revela-se legítima a decisão proferida pela banca examinadora do certame.
6. Entretanto, no caso, o impetrante foi submetido a uma nova avaliação psicológica após a prolação da r. sentença que concedeu a segurança vindicada, sendo considerado apto. Logo, à luz do princípio da segurança jurídica, não deve ser desconstituída a situação jurídica já consolidada, para que se evite a instabilidade jurídica passível de abalar a confiança depositada pelo jurisdicionado.
7. Recurso conhecido e desprovido.